Tribunal: CVM
Processo: RJ-2001-07557
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Luiz Antonio Sampaio Campos
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2004-07-22
Data de publicação: 2004-07-22

Inteiro teor:
Voltar

SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No TA-RJ2001/7557
Indiciados:
Antonio Gomes Martins
Meira & Martins-Auditoria, Contabilidade e Consultoria S/C Ltda.
Rubens Policastro Meira
Ementa:
Auditoria Inepta.
Infração aos artigos 1o, 4o, inciso III, 25 e 29, incisos II e IV, da Instrução
CVM no 216/94.
Infração ao artigo 26 da Lei no 6.385/76.
Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da CVM, com base na prova
dos autos e na legislação aplicável, decidiu, por unanimidade:
a. aplicar ao senhor Rubens Policastro Meira a pena de multa, prevista no
artigo 11 da Lei no 6.385/76, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por
infração ao art. 1o da Instrução CVM no 216/94, mantido pela Instrução
CVM no 308/99, e por violação do artigo 26 da Lei no 6.385/76;
b. aplicar à sociedade Meira & Martins-Auditoria, Contabilidade e Consultoria
S/C Ltda. a pena de multa, prevista no artigo 11 da Lei no 6.385/76, no
valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por infração ao art. 1o da Instrução
CVM no 216/94, mantido pela Instrução CVM no 308/99, e por violação do
artigo 26 da Lei no 6.385/76;
c. aplicar ao senhor Antônio Gomes Martins a pena de multa pecuniária,
prevista no artigo 11 da Lei no 6.385/76, no valor de R$ 20.000,00 (vinte
mil reais), por descumprimento de normas e procedimentos de auditoria,
e, em especial, por infração aos artigos 4o, inciso III; 25 e 29, incisos II e
IV, todos da Instrução CVM no 216/94 e mantidos pela Instrução CVM no
308/99; e
d. absolver o senhor Antônio Gomes Martins da imputação de infração ao
art. 1o da Instrução CVM no 216/94.
e. comunicar ao Conselho Federal de Contabilidade o resultado do presente
julgamento.

O indiciado punido terá um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso,
com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do parágrafo único do
artigo 14 da Resolução no 454, de 16.11.7, do Conselho Monetário Nacional, prazo esse, ao qual, de acordo com a
orientação fixada pelo CRSFN, poderá ser aplicado o disposto no art.191 do Código de Processo Civil, que concede
prazo em dobro para recorrer quando litisconsórcios tiverem diferentes procuradores.
A CVM interporá recurso de Ofício Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional de sua decisão no tocante
às absolvições proferidas.
Não houve defesa oral, pois os indiciados nem constituíram seus representantes legais nem compareceram à sessão
de julgamento.
Presente à sessão de julgamento o Procurador-federal especializado da CVM, Dr. José Roberto Pinguêlo Leite.
1/8

Participaram da sessão de julgamento os diretores Eli Loria, relator, Luiz Antonio Sampaio Campos e o presidente da
CVM, Dr. Marcelo Fernandez Trindade, que presidiu a sessão.
Rio de Janeiro, 22 de julho de 2004
ELI LORIA
Diretor-Relator
MARCELO F. TRINDADE
Presidente da Sessão

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM RJ 2001/7557
Indiciados:
Meira & Martins – Auditoria, Contabilidade e Consultoria S/C Ltda.
Antônio Gomes Martins
Rubens Policastro Meira
Relator:
Diretor Eli Loria
RELATÓRIO
Senhores Membros do Colegiado:
O presente processo originou-se de Termo de Acusação formulado pelo Superintendente de Normas Contábeis e de
Auditoria – SNC em face do Sr. ANTÔNIO GOMES MARTINS, auditor independente pessoa física, acostado às fls.
318/325.
DO ANDAMENTO DO PROCESSO
Em 04.09.01, o Colegiado, diante dos substanciais indícios de autoria e materialidade existentes, acompanhando o
Voto proferido pelo Diretor-Relator, aprovou o Termo de Acusação, incluindo, por ocasião, o indiciamento da
sociedade MEIRA & MARTINS – Auditoria, Contabilidade e Consultoria S/C Ltda. e de seu sócio, Sr. RUBENS
POLICARPIO MEIRA, conforme Extrato de Ata da Reunião às fls. 313/316.
Quando da apresentação de suas defesas, os defendentes propuseram a celebração de Termo de Compromisso (fls.
343/345), nos termos da Lei n° 6.385/76.
Por despacho, às fls. 348, foi solicitado à PFE-CVM que se manifestasse sobre tais minutas, o que foi feito mediante
Memo/CVM/GJU-1/No 172/02 (fls. 349/352), pelo qual concluiu que as mesmas não atendiam às condições mínimas
estipuladas no artigo 11, § 5o, da Lei n° 6.385/76.
Em reunião realizada em 02.07.04, o Colegiado, acompanhando o voto do Diretor-Relator, rejeitou as propostas
apresentadas (cf. fls. 356/359).
DOS FATOS
O processo em apreciação teve início quando da análise pela área de acompanhamento de empresas – GEA-1 dos
documentos referentes ao registro para abertura de capital da empresa Encomind Agroindustrial S/A, a saber, as
demonstrações financeiras de 31.12.98, 31.03.99 e 30.06.99; e os pareceres de auditoria emitidos pelo Sr. Antônio
Gomes Martins, datados de 09.04.99, 09.08.99 e 09.08.99 (vide fls. 68-72).
Nessa oportunidade, foram constatadas diversas irregularidades, dentre as quais:
i. parecer de auditoria com parágrafo de escopo que não contemplava as demonstrações
contábeis do exercício social anterior ao corrente;
ii. rubrica "depreciações acumuladas" apresentando o mesmo saldo constante das notas
explicativas de 31.12.96, 31.12.97, 31.12.98, 31.03.99 e 30.06.99;
2/8

iii. incongruências nas rubricas "máquinas e equipamentos" e "prédios e construções"
(mesmos valores de 1996);
iv. não segregação das rubricas de reservas na demonstração das mutações do patrimônio
liquido, nos termos da Instrução CVM 59/86 e Lei Societária.
Diante disso, o Sr. Antônio Gomes Martins foi interpelado pela CVM acerca das irregularidades acima indiciadas, bem
como pelo fato de os pareceres de auditoria reapresentados estarem com a mesma data dos pareceres originalmente
entregues à CVM (cf. fls. 73).
Em resposta (fls. 93/95), o Sr. Antônio Gomes Martins não esclareceu devidamente a razão pela qual seus pareceres
não apresentaram ressalvas, tendo sido, também, constatado dos arquivos mantidos pela CVM sobre tal auditor, que
este possuía uma carteira de clientes composta por 15 companhias beneficiárias de incentivos fiscais, sem, contudo,
dispor de quadro técnico ou administrativo de profissionais para auxiliá-lo, conforme fls. 96/97.
Assim, tendo em vista tais constatações, foi demandada inspeção no escritório do Sr. Antônio Gomes Martins (fls.
01/02), onde se verificou o seguinte:
i. o auditor mantém escritório no mesmo local onde reside (fls. 100);
ii. os papéis de trabalho das auditorias realizadas na Encomind e em outras empresas estavam
arquivados em outro endereço, isto é, no escritório Meira & Martins - Auditoria, Contabilidade e
Consultoria S/C Ltda., empresa não registrada na CVM e da qual o Sr. Antônio Gomes Martins é sócio
junto com o Sr. Rubens Policastro Meira (fls. 100);
iii. os trabalhos de auditoria realizados na Encomind foram acordados verbalmente, ou seja, sem nenhum
contrato escrito, havendo, contudo, um termo firmado em 1991 com a sociedade Meira & Martins (fls.
108/110);
iv. a não realização de planejamento de trabalhos de auditoria;
v. o auditor não elaborava papéis de trabalho como a praxe exige (fls. 102); e
vi. uma carta dirigida pela Meira & Martins à Encomind em que são sugeridos à companhia alguns
lançamentos contábeis (fls. 105).
Assim, concluiu o SNC que o auditor independente Sr. Antônio Gomes Martins não desenvolveu seus trabalhos de
forma diligente, como determinam as normas de auditoria vigentes, além de ter favorecido a atuação de sociedade de
auditoria não cadastrada, da qual é sócio, Meira & Martins – Auditoria, Contabilidade e Consultoria S/C Ltda.,
auferindo vantagens econômicas para si e para outrem.
DAS IMPUTAÇÕES
Diante dos fatos relatados, o Colegiado desta Autarquia, ao analisar o Termo de Acusação formulado pela SNC (fls.
313-316), entendeu pela imputação das seguintes responsabilidades às pessoas abaixo indicadas:
a) ao Sr. ANTÔNIO GOMES MARTINS:
por descumprimento de normas e procedimentos de auditoria, arrolados às fls. 324, e, em especial, por
infração à Instrução CVM n° 216/94 - em seus artigos 1°, 4°, inciso III, 25 e 29, incisos II e IV1 - vigente
à época dos fatos, com exceção dos pareceres emitidos em 09.08.99 (fls. 04/12), quando já vigorava a
Instrução CVM n° 308/99; bem como por favorecimento da atuação de agente não credenciado no
mercado.
a. ao Sr. RUBENS POLICASTRO MEIRA e a sociedade MEIRA & MARTINS – AUDITORIA,
CONTABILIDADE E CONSULTORIA S/C LTDA.:
por infração ao artigo 1o da Instrução CVM n° 216/94 e ao artigo 26 da Lei n° 6.385/76 2.
DAS DEFESAS
Devidamente intimados (fls. 328-332), os acusados apresentaram defesas tempestivas.
A sociedade Meira & Martins – Auditoria, Contabilidade e Consultoria S/C Ltda. e os Srs. Rubens Policastro Meira e
3/8

Antônio Gomes Martins apresentaram defesas semelhantes (fls. 333/335, 337/339 e 340/342), nas quais alegam que,
se tivessem sido informados pela Inspeção, as irregularidades apontadas já estariam sanadas. Isso pois entendem ser
função prioritária dos organismos fiscalizadores esclarecer e instruir, e não multar ou instaurar processos.
Afirmam, ainda, que os inspetores terminaram seus trabalhos expondo que tudo estava bem, razão por que os
defendentes só teriam tomado conhecimento das irregularidades após sua intimação.
Por fim, alegam de forma veemente que tais falhas não causaram prejuízo a terceiros.
É o Relatório.
Rio de Janeiro, 22 de julho de 2004.
Eli Loria
Diretor-Relator
1 Art. 1o - O auditor independente, para exercer atividade no âmbito do mercado de valores mobiliários, está sujeito a
registro na Comissão de Valores Mobiliários - CVM, regulado pela presente Instrução.
Art. 4o - Para fins de registro na categoria de Auditor Independente - Pessoa Física, deverá o interessado comprovar,
cumulativamente:
(...)
III - estar exercendo atividade de auditoria independente, mantendo escritório profissional legalizado, em nome
próprio, com instalações compatíveis com o exercício da atividade, em condições que garantam a guarda, a
segurança e o sigilo dos documentos e informações decorrentes dessa atividade, bem como a absoluta privacidade
no relacionamento com seus clientes.
Art. 25 - O Auditor Independente - Pessoa Física e o Auditor Independente - Pessoa Jurídica, todos os seus sócios e
demais integrantes do quadro técnico deverão observar, ainda, as normas emanadas do Conselho Federal de
Contabilidade e Pronunciamentos Técnicos do IBRACON, no que não conflitarem com os atos desta Comissão, no
que se refere à conduta, ao exercício da atividade e à emissão de parecer e relatórios de auditoria.
Art. 29 - São deveres do auditor independente no exercício de suas atividades no âmbito do mercado de valores
mobiliários:
(...)
II - elaborar relatório circunstanciado, a ser endereçado à administração da entidade auditada, contendo observações
a respeito das deficiências ou da ineficácia dos controles internos e procedimentos contábeis da entidade auditada;
(...)
IV - conservar em boa guarda, pelo prazo de 5 (cinco) anos, toda a documentação, correspondência, papéis de
trabalho, relatórios e pareceres relacionados com o exercício de suas funções
2 Art. 26. Somente as empresas de auditoria contábil ou auditores contábeis independentes, registrados na Comissão
de Valores Mobiliários poderão auditar, para os efeitos desta Lei, as demonstrações financeiras de companhias
abertas e das instituições, sociedades ou empresas que integram o sistema de distribuição e intermediação de valores
mobiliários.
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ 2001/7557
Indiciados:
Meira & Martins – Auditoria, Contabilidade e Consultoria S/C Ltda.
Antônio Gomes Martins
Rubens Policastro Meira
Relator:
Diretor Eli Loria
VOTO
4/8

Senhores Membros do Colegiado:
Resumidamente, temos que o presente processo iniciou-se com a análise pela GEA-1 dos documentos relativos ao
pedido de abertura de capital da Encomind Agroindustrial S/A (fls. 68/72), quando foram constatadas pela referida
área técnica diversas irregularidades, dando ensejo à realização de inspeção no escritório da Meira & Martins.
Nessa oportunidade, constatou-se que a sociedade inspecionada não possuía registro nesta CVM, assim como
verificou-se que os trabalhos de auditoria foram elaborados em desacordo com o que a praxe exige (fls. 100/102).
Com efeito, em virtude dessas constatações, pôde o SNC concluir, como consignado no Termo de Acusação, que o
auditor independente Sr. Antônio Gomes Martins não desenvolveu seus trabalhos de auditoria segundo determinam as
normas de auditoria em vigor, bem como favoreceu a atuação de empresa de auditoria não cadastrada nesta
Autarquia, auferindo vantagens econômicas para si e para outrem que, no caso, é o Sr. Rubens Policastro Meira, com
quem figura como sócio na Meira & Martins.
Assim, foi imputada responsabilidade ao Sr. Antônio Gomes Martins (fls. 328/329) por infração a normas e
procedimentos de auditoria do Conselho Federal de Contabilidade1, e, em especial, por violação aos artigos 1o; 4°,
inciso III; 25 e 29, incisos II e IV, da Instrução CVM n° 216/942, em vigor à época dos fatos, dispositivos esses
mantidos pela Instrução CVM n° 308/99, que revogou a primeira.
Também foram indiciados o Sr. Rubens Policastro Meira e a sociedade Meira & Martins por infração ao artigo 1° da
Instrução CVM n° 216/94 e ao artigo 26 da Lei n° 6.385/763.
Devidamente intimados, a sociedade Meira & Martins e os Srs. Antônio Gomes Martins e Rubens Policastro Meira
apresentaram defesas te0mpestivas (fls. 333/335; 337/339 e 340/342), que, por terem conteúdo semelhantes, serão
tratadas como se fossem uma só.
Em resumo, os defendentes alegam, em primeiro lugar, que só tomaram conhecimento das irregularidades apontadas
pela Inspeção após serem intimados, afirmando terem os inspetores feito com que acreditassem não haver nenhum
problema com os documentos analisados, razão pela qual declaram que, se tivessem sido informados pela Inspeção a
respeito das irregularidades percebidas, essas já estariam sanadas.
Continuando, acreditam ser função prioritária dos organismos fiscalizadores esclarecer e instruir, e não multar ou
instaurar processos, pelo que entendem despropositada a falta de comunicação imediata por parte dos inspetores a
fim de que os defendentes pudessem imediatamente sanar as irregularidades verificadas.
Da análise das razões de defesa apresentadas, verifico que, seja pelas alegações dos defendentes, seja por meio
dos documentos reunidos pela Inspeção realizada no escritório da Meira & Martins, não lograram os indiciados
descaracterizar a acusação que lhes foi formulada. Pelo contrário, trouxeram novos elementos que confirmam o
entendimento explicitado no Termo de Acusação quanto às irregularidades cometidas.
Isso pois, o que se observa das alegações da Defesa é que esta não tenta descaracterizar a existência das
irregularidades constatadas, até porque os documentos arrolados neste processo comprovam cabalmente a existência
das mesmas.
Assim, acredito que os indiciados desconhecem as normas e procedimentos reguladores da atividade de auditoria
independente, caracterizando, em verdade, o exercício de auditoria inepta, razão pela qual estariam respondendo
pelas conseqüências de tal comportamento danoso ao mercado.
Outro ponto que não pode deixar de ser rebatido é a alegação veemente da defesa de que as falhas apontadas pela
Inspeção realizada na Meira & Martins não causaram prejuízos a terceiros.
Ora, inegáveis são os prejuízos informacionais causados pela forma irregular com que os defendentes elaboraram os
papéis de auditoria, cabendo, aqui, ressaltar a importância designada pela CVM ao trabalho de auditoria
independente, conforme pode se verificar da letra "b" do item 25 da nota explicativa à Instrução CVM n° 308/99, que
revogou a Instrução CVM n° 216/94, que indica "a figura do auditor independente como elemento imprescindível para
a credibilidade do mercado e como instrumento de inestimável valor na proteção dos investidores, na medida em que
a sua função é zelar pela fidedignidade e confiabilidade das demonstrações contábeis da entidade auditada."
Ademais, cabe ressaltar que somente as empresas de auditoria contábil ou auditores contábeis independentes,
registrados na Comissão de Valores Mobiliários poderão praticar a auditoria no âmbito do mercado de capitais.
Por tais aspectos, concluo pela improcedência das alegações apresentadas pelas Defesas.
5/8

Quanto às imputações, observo o seguinte:
I. Irregularidades imputadas ao Sr. Antônio Gomes Martins:
i. Relativamente às NBC-T-11 – Normas de Auditoria Independente das Demonstrações Contábeis, aprovadas
pela Resolução CFC n° 700, de 24.04.91, e atualizadas pela Resolução CFC n° 820, de 17.12.97, em
conjunto com artigo 25 da Instrução CVM n.o 216/94:
No que se refere ao planejamento dos trabalhos de auditoria, em que pese o Sr. Antônio Gomes Martins
declarar que faz acompanhamento mensal dos documentos contábeis e dos balancetes das empresas
auditadas, não há evidências de nenhum exame realizado em papéis de trabalho ou nos documentos reunidos
nas empresas auditadas (fls. 322).
Temos, então, que o Sr. Antônio Gomes Martins não elaborou papéis de trabalho como a praxe exige, em
especial no que diz respeito à organização dos mesmos, impossibilitando, com isso, a identificação dos
eventuais problemas nos balanços das empresas auditadas e a elaboração de um programa de auditoria.
Verifico, ainda, que o referido auditor independente não preparou papéis de trabalho com a composição dos
principais saldos contábeis das empresas contratantes, assim como não elaborou papéis subsidiários ou
documentos das auditadas com detalhes da contas e valores examinados (fls. 323).
Evidente, pois, que o auditor em questão não documentou, mediante papéis de trabalho, todos os elementos
significativos dos exames realizados, elaborando uma auditoria em desacordo com as normas aplicáveis.
Ainda, diante da ausência dos papéis de trabalho, não se pôde obter evidências e/ou provas que certificassem,
por parte do Sr. Antônio Gomes Martins, a adoção de procedimentos de auditoria mínimos na avaliação dos
demonstrativos das empresas auditadas (fls. 323).
Pelo apresentado, comprovado está o descumprimento dos itens 11.2.1; 11.2.2; 11.2.3; 11.2.4; 11.2.5; 11.2.6;
11.2.7; 11.2.9; 11.2.10; 11.2.11; 11.2.12; 11.2.13; 11.2.14 e 11.2.15 das NBC-T-11, aprovadas pela Resolução
CFC n.o 700/91, e, conseqüentemente, ao artigo 25 da Instrução CVM n.o 216/94 (cuja redação foi mantida pelo
artigo 20 da Instrução CVM n° 308/99).
ii. Relativamente às NBC-P-1 – Normas Profissionais do Auditor Independente, aprovadas pela Resolução CFC
n° 701, de 10.05.91, atualizadas pela Resolução CFC n° 821, de 17.12.87, em conjunto com artigo 25 da
Instrução CVM n.o 216/94:
Quando da análise dos trabalhos de auditoria realizados desde 1998 nas empresas do Grupo Encomind,
verificou-se que o último documento emitido foi uma carta-proposta de julho de 1991 (fls. 139/141), sendo que
os demais contratos de atualização dos honorários cobrados, subseqüentes a 31.12.91, foram firmados
verbalmente (fls. 321).
Dessa forma, concluo que o Sr. Antônio Gomes Martins emitiu pareceres de auditoria sobre demonstrações
contábeis (fls. 101 e cf. fls. 322) sem suporte em uma carta-proposta ou documento equivalente elaborado
antes do início da execução do trabalho, infringindo, assim, o que determinam os itens 1.4.2 e 1.5.1 das NBC-
P-1, aprovadas pela Resolução CFC n.o 701/91, c/c ao artigo 25 da Instrução CVM n.o 216/94 (cuja redação foi
mantida pelo artigo 20 da Instrução CVM n° 308/99).
iii. Relativamente à infração aos artigos 1o; 4o; inciso III; 25 e 29, incisos II e IV, da Instrução CVM n° 216/94,
vigente à época dos fatos:
Inicialmente, destaco que o fato de o Sr. Antônio Gomes Martins ter delegado a pessoas não autorizadas por esta
Comissão o exercício da atividade de auditor independente no âmbito do mercado de valores mobiliários não faz com
que lhe seja cabível punição por infração ao artigo 1° da Instrução CVM n° 216/94 (cuja redação foi mantida pela
Instrução CVM n° 308/99).
Isso porque é o indiciado, de fato, auditor independente devidamente registrado nesta Autarquia, tendo,
diferentemente dos demais indiciados (como será detalhado mais adiante), a autorização de que trata o referido
artigo.
Restou comprovado, ademais, que o Sr. Antônio Gomes Martins utilizou o escritório da Meira & Martins para guardar
determinados papéis de trabalho de auditorias realizadas por tal auditor (fls. 320).
6/8

Nesse ponto, infringiu o artigo 4°, em seu inciso III, da Instrução CVM n° 216/94 - mantido pelo inciso VII do artigo 4°
da Instrução CVM n° 308/99 - que estabelece ao auditor independente, que atua no âmbito do mercado de valores
mobiliários, o dever de manter escritório profissional legalizado em condições de conservar os documentos e
informações decorrentes dessa atividade, de modo seguro e sigiloso.
Por conseguinte, infringiu o art. 29, inciso IV, da Instrução CVM n.o 216/94 (com redação mantida pelo artigo 25, inciso
II, da Instrução CVM n.o 308/99), o qual determina ser dever do auditor independente conservar em boa guarda os
documentos, correspondências, papéis de trabalho, relatórios e pareceres relacionados ao exercício de tal atividade.
Ressalto, outrossim, que, de todas as evidências apensadas aos autos do presente processo, ficou presente que as
auditorias realizadas sob responsabilidade do Sr. Antônio Gomes Martins afastaram-se dos padrões, normas e
procedimentos consagrados pela profissão exercida pelo indiciado, emanadas do CFC e da CVM.
Dessa forma, diante dos inúmeros problemas observados em termos de documentação, planejamento e elaboração
de relatórios por parte do Sr. Antônio Gomes Martins, fica evidente o descumprimento das normas as quais tal
profissional está sujeito no exercício de sua função, em descumprimento do artigo 25 da Instrução CVM n° 216/94
(cuja redação foi mantida pelo artigo 20 da Instrução CVM n° 308/99), conforme já demonstrado nos itens anteriores.
Além disso, foi apurado que o indiciado não elaborou relatórios circunstanciados capazes de apontar à administração
das empresas que auditava eventual deficiência ou ineficácia dos controles internos e procedimentos de tais
empresas (fls. 321/322), em violação às normas legais e procedimentos de auditoria que regulam tal atividade, em
infração ao inciso II do artigo 29 da Instrução CVM n° 216/94, cuja redação foi mantida pelo artigo 25 da Instrução
CVM n° 308/99, em seu inciso II.
II) Irregularidades imputadas ao Sr. Rubens Policastro Meira e à sociedade Meira & Martins – Auditoria,
Contabilidade e Consultoria S/C Ltda., quais sejam, a violação ao artigo 1° da Instrução CVM n° 216/94, cuja
redação foi mantida pela Instrução CVM n° 308/99, e infração ao artigo 26 da Lei n° 6.385/76:
De início, temos que o Sr. Antônio Gomes Martins, como destacado anteriormente, não obstante manter seu escritório
funcionando no local onde reside, arquivava os papéis das auditorias realizadas na Meira & Martins, sociedade da
qual é sócio junto ao Sr. Rubens Policastro Meira, também indiciado neste processo (fls. 100).
Isso pois, segundo declaração do Sr. Antônio Gomes Martins consignada no Relatório de Inspeção (fls. 100), tais
documentos são mantidos sob custódia da Meira & Martins em virtude de ter sido o Sr. Rubens Policastro Meira o
responsável pela condução dos trabalhos de campo (fls. 96/97).
Outrossim, verifica-se nos autos carta enviada pela sociedade Meira & Martins à Encomind, em que são sugeridos à
companhia alguns lançamentos contábeis, quando tal correspondência deveria ter sido emitida pelo Sr. Antônio
Gomes Martins, que é o auditor independente registrado nesta CVM para auditar empresas que pleiteiam a abertura
de seu capital (fls. 139/141).
Com efeito, entendo que tais fatos indicam o exercício de atividade de auditoria por sociedade e profissional não
cadastrados nesta autarquia para tal, em infração ao artigo 1° da Instrução CVM n° 216/94, com redação mantida
pela Instrução CVM n° 308/99.
Nesse ponto, faz-se oportuno transcrever o caput do artigo 26 da Lei n° 6.385, que estabelece o seguinte:
"Art. 26. Somente as empresas de auditoria contábil ou auditores contábeis
independentes, registrados na Comissão de Valores Mobiliários poderão auditar, para os
efeitos desta Lei, as demonstrações financeiras de companhias abertas e das instituições,
sociedades ou empresas que integram o sistema de distribuição e intermediação de
valores mobiliários." (grifei).
Ora, observo que o objetivo da aludida norma é obrigar o prévio registro na CVM do auditor independente que audite
as demonstrações contábeis de companhias emissoras de valores mobiliários, bem como daquelas aspirantes à
abertura de capital.
No entanto, conforme verificado pela Inspeção realizada no escritório da Meira & Martins, o Sr. Rubens Policastro
Meira realizava os trabalhos de campo sem estar registrado nesta CVM para tal, da mesma forma que a referida
sociedade enviava correspondência às empresas auditadas, com se responsável fosse pela auditoria sem possuir
registro nesta Comissão, em infração aos dispositivos acima indicados (fls. 96/97).
Diante de todo o exposto e em observância ao artigo 11 da Lei n° 6.835/76, voto no seguinte sentido:
7/8

i. ao Sr. Antônio Gomes Martins, absolvo da imputação de infração ao artigo 1o da Instrução CVM n° 216/94 e
aplico a pena de multa pecuniária no valor de R$20.000,00, por descumprimento de normas e procedimentos
de auditoria; e, em especial, por infração aos artigos 4°, inciso III; 25 e 29, incisos II e IV, todos da Instrução
CVM n° 216/94 e mantidos pela Instrução CVM n° 308/99;
ii. ao Sr. Rubens Policastro Meira, aplico a pena de multa pecuniária no valor de R$20.000,00, por infração ao
artigo 1° da Instrução CVM n° 216/94, mantido pela Instrução CVM n° 308/99, e por violação ao artigo 26 da
Lei n° 6.385/76; e
iii. à sociedade Meira & Martins – Auditoria, Contabilidade e Consultoria S/C Ltda., aplico a pena de multa
pecuniária no valor de R$20.000,00,, por infração ao artigo 1° da Instrução CVM n° 216/94, mantido pela
Instrução CVM n° 308/99, e por violação do artigo 26 da Lei n° 6.385/76.
Finalmente, proponho que o Conselho Federal de Contabilidade seja cientificado do resultado do presente julgamento.
È o meu VOTO.
Rio de Janeiro, 22 de julho de 2004.
Eli Loria
Diretor-Relator
1 NBC-T-11, aprovadas pela Resolução CFC 700/91, nos seus itens 11.2.1; 11.2.2 ;11.2.3; 11.2.4; 11.2.5; 11.2.6; 11.2.7; 11.2.9; 11.2.10;
11.2.11; 11.2.12; 11.2.13; 11.2.14 e 11.2.15.
- NBC-P-1, aprovadas Resolução CFC 701/91, em seus itens 1.4.2 e 1.5.
2 Art. 1o - O auditor independente, para exercer atividade no âmbito do mercado de valores mobiliários, está sujeito a registro na Comissão de Valores Mobiliários - CVM,
regulado pela presente Instrução.
Art. 4o - Para fins de registro na categoria de Auditor Independente - Pessoa Física, deverá o interessado comprovar, cumulativamente:
(...)
III - estar exercendo atividade de auditoria independente, mantendo escritório profissional legalizado, em nome próprio, com instalações compatíveis com o exercício da
atividade, em condições que garantam a guarda, a segurança e o sigilo dos documentos e informações decorrentes dessa atividade, bem como a absoluta privacidade no
relacionamento com seus clientes.
Art. 25 - O Auditor Independente - Pessoa Física e o Auditor Independente - Pessoa Jurídica, todos os seus sócios e demais integrantes do quadro técnico deverão
observar, ainda, as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade e Pronunciamentos Técnicos do IBRACON, no que não conflitarem com os atos desta
Comissão, no que se refere à conduta, ao exercício da atividade e à emissão de parecer e relatórios de auditoria.
Art. 29 - São deveres do auditor independente no exercício de suas atividades no âmbito do mercado de valores mobiliários:
(...)
II - elaborar relatório circunstanciado, a ser endereçado à administração da entidade auditada, contendo observações a respeito das deficiências ou da ineficácia dos
controles internos e procedimentos contábeis da entidade auditada;
(...)
IV - conservar em boa guarda, pelo prazo de 5 (cinco) anos, toda a documentação, correspondência, papéis de trabalho, relatórios e pareceres relacionados com o
exercício de suas funções
3 Art . 26. Somente as empresas de auditoria contábil ou auditores contábeis independentes, registrados na Comissão de Valores Mobiliários poderão auditar, para os efeitos desta Lei, as
demonstrações financeiras de companhias abertas e das instituições, sociedades ou empresas que integram o sistema de distribuição e intermediação de valores mobiliários.
Acompanho o voto do Diretor-relator
Luiz Antonio Sampaio Campos
Diretor
Marcelo F. Trindade
Presidente
8/8